Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700150-60.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, na ação de obrigação de fazer 0710196-85.2025.8.07.0019 ajuizada por RAIMUNDO ALVES DA SILVA, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 260753406, origem): Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Raimundo Alves da Silva (“Autor”), representado por Rauena Alves Teles, em desfavor de Geap Autogestão em Saúde (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer, Diabetes Mellitus e sequelas graves decorrentes de AVC ocorrido em 2024, encontrando-se em estado de extrema fragilidade clínica; (ii) vem sofrendo internações hospitalares recorrentes, inclusive em 01.08.2025, ocasião em que seu estado geral foi considerado gravíssimo; (iii) após a referida internação, houve indicação médica expressa para a continuidade do tratamento por meio de assistência domiciliar na modalidade de Home Care, com necessidade de cuidados integrais e ininterruptos; (iv) em 05.08.2025, houve negativa da ré ao pedido de Home Care, sob o argumento de inexistência de pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito; (v) a ré passou a oferecer apenas o Programa de Gerenciamento de Casos, que não contempla enfermagem vinte e quatro horas nem equipe multidisciplinar completa; (vi) a ausência de assistência integral domiciliar tem ocasionado agravamento do quadro clínico, maior debilidade, surgimento de novas comorbidades e risco iminente à vida; (vii) a família não possui formação técnica para assumir os cuidados exigidos, especialmente diante da utilização de dieta enteral por meio de GTT e da necessidade de vigilância constante; (viii) mesmo após sucessivas internações e altas hospitalares, a ré manteve a negativa de analisar e conceder o Home Care, limitando-se ao programa parcial oferecido. 3. Sustenta que: (i) o Home Care constitui extensão do tratamento hospitalar e deve ser custeado pelo plano de saúde quando houver indicação médica expressa, nos termos da Lei n.o 9.656/1998 e da Resolução Normativa n.o 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; (ii) a negativa ou omissão da ré configura conduta abusiva e ilegal, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana; (iii) o Programa de Gerenciamento de Casos não supre as necessidades clínicas descritas nos relatórios médicos, por não assegurar assistência integral e enfermagem vinte e quatro horas; (iv) a transferência de cuidados técnicos à família, sem capacitação profissional, coloca em risco a sua vida e afronta as normas legais e éticas da área da saúde; (v) estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da gravidade do quadro clínico e do risco irreparável; (vi) é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata implantação do Home Care, conforme prescrição médica; (vii) faz jus à prioridade de tramitação processual em razão da idade avançada e da condição de doença grave; (viii) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira demonstrada. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) A concessão da tutela antecipada, em caráter de urgência, com fulcro no artigo 303, do CPC, initio litis e inaudita altera pars, para: i) determinar que a GEAP autorize e custeie integralmente a continuidade do tratamento do Requerente em sede da modalidade de HOME CARE, DEVENDO SER AVALIADA EM SEU DOMICÍLIO, SEM A COBRANÇA DE TAXA DE AVALIAÇÃO/COOPARTICIPAÇÃO, nos moldes e padrões indicados pelos médicos assistentes que preconizaram sua alta hospitalar, após diversas internações de agosto a outubro/2025 E AVALIAÇÃO MÉDICA EM DEZEMBRO/2025, dentro dos padrões assegurados de um HOME CARE, para que o plano de saúde autorize e custeie integralmente a continuidade do tratamento da Requerente em sede da modalidade de HOME CARE, nos moldes e padrões indicados pelos médicos assistentes, dentro dos padrões assegurados na Unidade Hospitalar, incluindo, mas não se limitando, à manutenção da equipe de prontidão (médico, enfermeiro e técnico de enfermagem) e terapias necessárias, a saber: cama hospitalar com elevatórias, bomba de infusão, sonda e equipo para dieta GTT, insumos da própria dieta conforme prescrição médica, medicamentos e antibioticoterapia, fraldas geriátricas, EPIs para equipe multidisciplinar, fisioterapia 5 vezes na semana, fonoaudiologia semanal, terapia ocupacional pelo menos 3 vezes na semana, enfermagem semanal, médico mensal, técnico de enfermagem 24 horas por dia, nutrição mensal, odontologia mensal; ii) determinar que a GEAP, também em caráter liminar, promova a instalação do Home Care, no prazo de 24 horas, desde já promovendo o estudo e fornecendo a estrutura de equipamentos e instalações necessários, no endereço residencial do Requerente, visto que sua situação só piora do ponto de vista clínico, culminando em nova internação sem os devidos cuidados; iii) Que a ASSEFAZ assegure o tratamento integral, conforme descrito nos itens anteriores, afastando a prestação domiciliar parcial, hoje oferecida por meio do programa de internação domiciliar (PAIC/PAID), por se mostrar insuficiente em todos os seus parâmetros; iv) A continuidade do tratamento hospitalar já dispensado ao Autor desde 07/10/2025, até que seja viabilizado a correta instalação do Home Care e a dispensação dos profissionais acima mencionados, bem como insumos já instados; v) Que a GEAP assegure o tratamento integral, conforme descrito nos itens anteriores, afastando a prestação domiciliar parcial, hoje oferecida por meio do programa de internação domiciliar (PGC), por se mostrar insuficiente em todos os seus parâmetros; (id. 260514085). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 185.976,24. 6. Foram juntados documentos com a petição inicial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária 7. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1] . 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Emenda da Inicial 13. O item 4 da decisão que determinou a emenda da inicial possui o seguinte teor (id. 256985914): 4. Posto isso, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) esclarecer se Rauena Alves Teles, filha de Raimundo Alves da Silva, é parte da ação ou apenas representante – curadora especial – deste; b) informar se houve internação hospitalar do autor após a alta em 07.10.2025 (id. 256918816, p. 3); c) apresentar pedidos certos e determinados, condenatórios, constitutivos ou declaratórios, quantificando-os adequadamente, nos termos dos arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil; d) juntar cópia fiel, integral e legível de comprovante de residência, atual e em nome do autor ou de sua representante; e) regularizar a representação processual, mediante a juntada de procuração, em nome do autor, representado por sua filha, que contenha: (i) assinatura de próprio punho do subscritor; ou (ii) assinatura eletrônica qualificada, consoante a definição do art. 4o, inciso III, da Lei no. 14.063/2020; f) apresentar a pontuação do autor na Tabela Nead (id. 256918816, p. 13) e indicar, de forma técnica, específica e objetiva, por meio de laudo médico: (i) o equívoco da ré na avaliação do caso; (ii) a necessidade atual da internação domiciliar; (iii) todos os medicamentos, equipamentos e profissionais necessários; g) apresentar o contrato de plano de saúde firmado com a ré; h) juntar aos autos, de modo a possibilitar o exame da hipossuficiência, os seguintes documentos do autor: i. cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. ii. cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; iii. cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; iv. cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; v. cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato ou, caso não possua conta bancária, da Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro. 14. Quanto ao item a, novamente não se esclareceu se Rauena Alves Teles é parte da ação ou apenas representante do autor. Pelo teor da última petição, é possível depreender que a sua intervenção tem o único propósito de atender aos interesses do genitor. A representação, por sua vez, é evidentemente necessária, dado o atual estado do autor. Posto isso, nomeio Rauena Alves Teles como curadora especial do autor, na forma do art. 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se a representante no PJe. Ressalto que Rauena Alves Teles deverá figurar apenas como representante, e não como parte. Consequentemente, o autor, representado pela curadora ora nomeada, deverá juntar procuração em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo – como, aliás, já foi determinado no item e da decisão supracitada. 15. Quanto aos itens b, c e d, o autor informou que não houve nova internação hospitalar após a alta em 07.10.2025, adequou os pedidos finais e juntou comprovante de residência em seu nome. Cumpridas, pois, as determinações. 16. Quanto ao item e, o autor optou por descumpri-lo. A juntada de procuração, medida básica e elementar para a representação do autor em juízo, foi determinada em 14.11.2025, mas até a presente data não houve a observância da ordem. Reitere-se, portanto, como salientado acima, que a Dra. Suzana Pinho Alves Borba, para atuar em nome do autor, deverá apresentar procuração outorgada por ele. O instrumento do mandato deve ser assinado por Rauena Alves Teles, na condição de curadora especial do autor. 17. Quanto ao item f, a exigência foi descumprida. A Tabela Nead, obviamente, deve ser preenchida por profissional qualificado – por isso foi determinada a juntada de laudo médico para refutar a avaliação da ré. Embora não seja imprescindível, a tabela traz elementos importantes para a comprovação da necessidade da internação domiciliar. Importante salientar que a ré, por meio de sua equipe, concluiu “não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito, sendo deliberada assistência a programa compatível com a indicação clínica apresentada em tabela norteadora utilizada (NEAD)” (id. 256918816, p. 13). Nesse diapasão, o laudo médico prestar-se-ia a demonstrar: (i) o equívoco da ré na avaliação do caso; (ii) a necessidade atual da internação domiciliar; e (iii) todos os medicamentos, equipamentos e profissionais necessários. 18. Quanto ao item g, o autor apenas informou que não encontrou o contrato. A juntada do contrato, porém, é útil para comprovar eventuais obrigações da operadora no tocante à internação domiciliar. 19. Quanto ao h, de igual modo, o autor não trouxe nenhum dos documentos listados na decisão. 20. De toda sorte, a despeito da manifesta recalcitrância do autor, sobreveio documento novo e atual que demonstra a necessidade de cuidados domiciliares ininterruptos, com acompanhamento multiprofissional especializado (id. 260514090). 21. Por ora, o laudo médico juntado com a derradeira petição é suficiente para comprovar tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, como será detalhado a seguir. Probabilidade do Direito 22. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade parcial do direito invocado. 23. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor, segundo o último relatório médico, é portador de diversas patologias e apresenta total dependência de terceiros para as atividades da vida diária (id. 260514090). 24. Consta ainda do relatório médico: ATUALMENTE PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS DOMICILIARES INTERRUPTOS (24H DIA) COM ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, INCLUINDO: ENFERMAGEM / TECNICO DE ENFERMAGEM PARA MONITORAMENTO CLINICO, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES E CUIDADOS GERAIS FISIOTERAPIA MOTORA REABILITAÇÃO DA MARCHA FONOAUDIOLOGIA VISANDO SEGURANÇA DE DEGLUTIÇÃO E MANEJO ALIMENTAR TERAPIA OCUPACIONAL PARA ADAPTAÇÃO E CONFORTO NAS ATIVIDADES BASICAS DIARIAS VISITA MEDICA DOMICILIAR CONFORME NECESSIDADES E INTERCORRENCIAS PACIENTE APRESENTA DEPENDENCIA TOTAL PARA TODAS AS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA, NECESSITANDO DE AUXILIO INTEGRAL PARA HIGIENE PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO, TROCA DE DECUBITOS, MOBILIZAÇÃO E DEMAIS CUIDADOS CONTINUOS PORTANTO DIANTE DO EXPOSTO, REFORÇA A NECESSIDADE DENTRO DA COBERTURA DO PLANO DE SAUDE DE CUIDADORA 24H E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ACIMA CITADO (id. 260514090). 25. Não obstante, a ré, por reiteradas vezes, recusou a solicitação do autor, por reputar suficiente a sua inclusão em Programa de Gerenciamento de Crônicos (“PGC”). 26. Pois bem. À luz da normativa aplicável, é bem de ver que, apesar de ser possível a inclusão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor – as quais devem ser redigidas com destaque –, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não limitar o tipo de tratamento que poderá ser dispensado. Consequentemente, o paciente não pode ser impedido de receber o tratamento mais avançado e adequado às suas necessidades[7]. 27. Assim, constatado que o procedimento será essencial para a garantia da saúde do paciente, afigura-se abusiva a recusa da parte ré em autorizar o seu fornecimento, ainda que alegadamente não conste no rol da ANS ou não esteja de acordo com as suas diretrizes de utilização. 28. Ademais, a preservação da saúde e da vida do consumidor não pode ser limitada por cláusulas contratuais abusivas. Aplica-se ao caso o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor[8], de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário[9]. 29. Em verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde, sendo certo que incumbe ao médico decidir qual é o procedimento mais adequado para o seu paciente, observadas as peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento que predomina no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[10]. 30. De outro vértice, importa salientar que a negativa de cobertura pela parte ré frustra a legítima expectativa do consumidor no momento em que celebra um contrato de plano de saúde. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, consoante as disposições constantes dos arts. 422 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[11]. 31. Trata-se de cláusula geral de proteção lastreada no princípio constitucional da solidariedade social que impõe às partes contratantes os deveres de cooperação, de proteção dos interesses recíprocos e de lealdade[12]. 32. De resto, a questão posta em análise envolve a proteção do direito à saúde em sua expressão mais ampla, direito garantido constitucionalmente como manifestação do princípio informador do sistema constitucional e consubstanciado na dignidade da pessoa humana. O direito à saúde confunde-se com o próprio direito à vida, de modo que a negativa da tutela pretendida tem o potencial de pôr em risco a saúde e, reflexamente, a vida do segurado[13]. 33. Nesse quadro, é inegável a responsabilidade da parte ré em arcar com todos os custos do tratamento de que necessita o autor. Entendimento contrário acabaria por comprometer o fim maior da contratação de plano de saúde, que é a garantia e proteção da saúde do segurado, conforme entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[14]. 34. Nesse mesmo sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. GLOSA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em: (i) determinar que o plano de saúde garanta tratamento domiciliar para a agravante conforme prescrição médica; e (ii) obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao atendimento domiciliar na modalidade home care; e (ii) verificar se é possível obrigar o plano de saúde a suspender a glosa e realizar o pagamento ao hospital sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente, devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. 5. É impossível antever que todos os procedimentos realizados pela agravante durante a sua internação hospitalar estavam cobertos pelo plano de saúde de modo a tornar a cobrança indevida em uma análise perfunctória. 6. Os fatos narrados quanto à suspensão da glosa e à obrigatoriedade de o plano de saúde efetuar o pagamento ao hospital exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1996, arts. 1o, I, 10, § 4o, e 22, § 1o; Lei no 14.454/2022; RN no 465/ANS, 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EDcl nos EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.532.669, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024; TJDFT, AI 0724052-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1963244, 0743384-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) 35. Nesse diapasão, o pleito provisório deve ser deferido na exata medida da recomendação do médico do autor. Os materiais e insumos necessários ao cumprimento da obrigação, de igual modo, devem ser apenas aqueles necessários ou solicitados pelo profissional da saúde. 36. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade parcial do direito do autor. Perigo de Dano 37. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco à saúde do autor caso seja mantido no regime atual de assistência, como atestado por seu médico. 38. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 39. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo Principal 40. Ante o exposto, recebo a nova petição inicial (id. 260514085) e concedo em parte a tutela provisória para determinar à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a internação domiciliar do autor, conforme a prescrição médica (id. 260514090), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais). 41. Dou à presente decisão força de mandado. Tramitação Prioritária 42. Defiro ao autor a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se. Disposições Finais 43. Nomeio a filha do autor, Rauena Alves Teles, como sua curadora especial, nos termos do art. 72, inciso I, do Código de Processo Civil. 44. Concedo ao autor o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que cumpra todas as determinações indicadas nos itens 14 a 19 da presente decisão, sob pena de extinção e indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 45. Cite-se e intime-se a ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 46. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 47. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 48. Intimem-se. Irresignada, a agravante alega que sua natureza jurídica é caracterizada como entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, regulada pela ANS na modalidade de autogestão multipatrocinada, inexistindo relação de consumo, uma vez que os próprios beneficiários participam da gestão do plano e custeiam os serviços, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo a relação ser regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil. Em seguida, argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, uma vez que autor, ora agravado, não se encontrava desassistido, pois vinha recebendo atendimento domiciliar compatível com seu quadro clínico, por meio do Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), após avaliação técnica realizada com base nas tabelas ABEMID e NEAD. Entende que o relatório médico apresentado não especifica a necessidade de cuidados exclusivos de técnico de enfermagem em regime integral, nem demonstra a imprescindibilidade da internação domiciliar. Afirma que o agravado, embora portador de doenças crônicas e dependente para atividades da vida diária, apresenta estabilidade clínica, tendo alcançado pontuação de 6 na tabela NEAD, o que o enquadra em atendimento de baixa complexidade, incompatível com internação domiciliar 24 horas. Esclarece que, conforme os critérios técnicos, pacientes nessa faixa de pontuação demandam apenas intervenções pontuais de enfermagem, com possibilidade de cuidados básicos prestados por cuidador ou familiar, sob supervisão de equipe multiprofissional. Arrazoa acerca da diferencia técnica entre internação domiciliar e programas de acompanhamento domiciliar, enfatizando que o home care constitui modalidade de desospitalização, destinada a pacientes em transição do ambiente hospitalar para o domicílio, o que não se verifica no caso concreto. Afirma que o autor já se encontra estabilizado e assistido em ambiente domiciliar, inexistindo pressuposto clínico para inclusão no programa de internação domiciliar. Sustenta, ainda, a ausência de verossimilhança das alegações autorais, ressaltando que o serviço de home care não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS e que sua concessão depende de critérios de elegibilidade previamente estabelecidos em normas técnicas e contratuais. Acrescenta que não há laudo médico fundamentado em critérios ABEMID ou NEAD que contraponha a avaliação da auditoria médica da GEAP, inexistindo prova apta a demonstrar o direito alegado. Argumenta que a cobertura contratual não é ilimitada, sendo legítimas as restrições impostas aos planos de autogestão, conforme previsão expressa da Lei no 9.656/98, que confere tratamento jurídico diferenciado a essas entidades. Afirma não haver abusividade nas cláusulas contratuais que limitam o fornecimento de internação domiciliar, nem obrigação legal ou regulatória que imponha à operadora o custeio do serviço nas circunstâncias apresentadas. No tocante ao pedido de efeito suspensivo, a agravante sustenta a presença dos requisitos legais, notadamente o risco de dano grave e de difícil reparação, em razão do elevado custo do serviço imposto e da irreversibilidade prática da medida, sobretudo considerando tratar-se de entidade de autogestão sem fins lucrativos. Defende que a suspensão da decisão é necessária para evitar prejuízo desproporcional até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a cassação da tutela provisória que determinou o fornecimento de internação domiciliar em regime de home care. Preparo recolhido (ID. 79964767). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Sobre o tema, peço vênia para transcrever voto da minha lavra, o qual serve de fundamentação para o caso sub examine: "APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 3. O relatório médico apresentado aos autos indica que o paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1715363, 07037012820208070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado:CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida nas Tabelas ABEMID ou NEAD. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da autora. 1.1. A agravante pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que lhe seja imediatamente providenciado o seu atendimento domiciliar, nos exatos termos da solicitação do médico que acompanha o caso. No mérito, requer a confirmação da liminar. Afirma ser portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Narra que foi internada em 30/10/2022, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. Afirma que, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade de tratamento médico contínuo, fora do ambiente hospitalar, o requerido apresentou resposta negativa, sob o argumento de que a autora "não preenche os critérios necessários para adesão ao Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem". 2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, por meio da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3.2. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto, assim como em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Jurisprudência da Casa: "(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. (...)" (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022) . 5. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado, evitando-se uma internação hospitalar com todos os seus inconvenientes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688693, 07411083020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta devidamente apurado que o paciente conta com 74 anos, é portador de doença de Alzheimer e Diabetes Mellius, além de sofrer consequências graves decorrentes de AVC ocorrido em 2014, de modo que está totalmente dependente de terceiros, inclusive para se alimentar (GTT – gastrostomia endoscópica percutânea), necessitando, por aferição médica, de tratamento médico domiciliar multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, assistência de enfermagem, terapia, tendo a decisão impugnada observado o Relatório Médico de ID 256918816– autos originários. Assim, diante das alegações apresentadas visando à tutela de urgência (suspensão) aduzindo, uma vez que terá de arcar com todos os custos da internação hospitalar sem que a agravada possua indicação para tais serviços, havendo indicação expressa no Relatório Médico mencionado supra; e ainda não ter como aguardar a fase de instrução probatória quando o estado de saúde da agravada poderá ter se modificado; no caso, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física do agravado, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo, resta fulminada a pretensão liminar para a pretendida suspensão da decisão. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.